Tribunal: TJPA
Processo: 0802261-97.2024.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802261-97.2024.8.14.0065

APELANTE: MARIA DA PAZ PEREIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO ASSINADO PELA DEVEDORA. DESCONTO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a efetiva contratação do serviço bancário e a disponibilização do montante ajustado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira apresentou contrato de empréstimo com desconto em folha de pagamento devidamente assinado pela devedora e documentos comprobatórios da regularidade dos descontos realizados. Demonstrada a contratação entre as partes, e informações dos termos ajustados.

4. As assinaturas constantes nos contratos apresentados ostentam aparência de autenticidade a olho nu, sendo visivelmente compatíveis com a grafia da parte autora. Nesse contexto, inexiste qualquer elemento que justifique a instauração de perícia grafotécnica, diante da ausência de indícios mínimos de falsidade. Ainda, a documentação apresentada pelo Réu comprova que a Autora recebeu o valor do empréstimo, mediante TED para conta de sua titularidade no Banco Bradesco.

5. Comportamento, no mínimo, contraditório da Apelante, pois, utilizou os valores oriundos da operação financeira e permaneceu inerte por aproximadamente quatro anos após o início dos descontos, sem buscar solução, além disso, a instituição financeira demonstrou que parte dos valores obtidos pela Autora foi utilizada na quitação de contratos anteriores, sendo a diferença liberada em sua conta, o que afasta a tese de ausência de benefício econômico.

6. O banco demandado apresentou, de forma robusta, a cópia do contrato celebrado com a autora, bem como os documentos pessoais da parte autora, comprovando a regularidade da contratação. Ademais, foi anexado o comprovante de transferência do valor contratado para a conta da autora, o que demonstra que a obrigação contratual foi cumprida pelo réu.

7. Tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso. Não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de perícia grafotécnica, principalmente, considerando contratos anteriores e renegociações para quitar os débitos já existentes.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DA PAZ PEREIRA, em face de sentença proferida pelo juízo de Xinguara, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0802261-97.2024.814.0065), ajuizada contra BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADOS S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“III – Dispositivo

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela Autora, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, observada a gratuidade da justiça, se deferida.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, não estar devidamente comprovada a contratação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário presencial.

Belém, 23 de junho de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a Seguradora apelada devidamente demonstrou a realização do negócio através do contrato de empréstimo om desconto em folha de pagamento devidamente firmado entre as partes
(ID 26549783, 26549784, 26549785, 26549786, 26549787), devidamente assinado pela parte devedora, bem como apresentação dos documentos pessoais. Consta ainda a apresentação de TED atestando a disponibilizando do montante contratado na conta que o demandante recebe seu benefício previdenciário (ID nº26549793, 26549794, 26549795, 26549796, 26549797).

Conforme restou destacado na sentença guerreada as assinaturas constantes nos contratos apresentados ostentam aparência de autenticidade a olho nu, sendo visivelmente compatíveis com a grafia da parte autora. Nesse contexto, inexiste qualquer elemento que justifique a instauração de perícia grafotécnica, diante da ausência de indícios mínimos de falsidade. Ainda, a documentação apresentada pelo Réu comprova que a Autora recebeu o valor do empréstimo, mediante TED para conta de sua titularidade no Banco Bradesco. A Autora, embora afirme desconhecer a contratação, não acostou aos autos extratos bancários capazes de comprovar o não recebimento dos valores creditados, ônus que lhe incumbia. Ressalta ainda o Juízo Singular que a alegação de inexistência da relação contratual e do benefício econômico não se sustenta, sendo enfraquecida pela ausência de provas mínimas por parte da Autora, tendo em vista comportamento, no mínimo contraditório da Apelante, pois, utilizou os valores oriundos da operação financeira e permaneceu inerte por aproximadamente quatro anos após o início dos descontos, sem buscar solução,
além disso, a instituição financeira demonstrou que parte dos valores obtidos pela Autora foi utilizada na quitação de contratos anteriores, sendo a diferença liberada em sua conta, o que afasta a tese de ausência de benefício econômico.

O banco demandado apresentou, de forma robusta, a cópia do contrato celebrado com a autora, bem como os documentos pessoais da parte autora, comprovando a regularidade da contratação. Ademais, foi anexado o comprovante de transferência do valor contratado para a conta da autora, o que demonstra que a obrigação contratual foi cumprida pelo réu.

Ressalto que a impugnação pela parte autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação. Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de seguro, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso. Assim, entendo que não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de perícia grafotécnica, principalmente, considerando contratos anteriores e renegociações para quitar os débitos já existentes. Além do mais, o Juízo é o destinatário das provas, podendo indeferir as que julgar desnecessárias quando já possui elementos suficientes para formar seu convencimento.

A instituição financeira apelada fez prova de que demonstram claramente que as teses formuladas pela apelante na exordial da ação são totalmente improcedentes.
Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/07/2025